Tribunal: STF
Processo: HC 254475
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto simples e qualificado. Dosimetria. Pena-base. Fração de aumento da pena. Fundamentação concreta. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tathyane Mayer de Oliveira Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.808/SP (evento 5).



    A paciente foi condenada à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto simples, por seis vezes, e furto majorado, por 01 vez, em concurso material (arts. 155, caput e 155, § 4º, II, do Código Penal) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto genérica e lastreada na “existência de circunstâncias como profissionalismo, intenso dolo e a dita distinta consciência da ilicitude, sem contudo apontar o v. Acórdão quais elementos e/ou provas dos autos traduziram a existências destas situação à Colenda Câmara”. Aduz desproporcionalidade na fração de incremento da pena (1/3) pelas circunstâncias judiciais negativadas, a qual extrapola o quantum admitido pela jurisprudência. Sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, na forma do art. 71 do Código Penal. Argumenta que “todas as circunstâncias permitem a absoluta conclusão da existência de continuidade delitiva, haja vista que tanto o prazo (29 dias), a forma de execução (imóveis com portas abertas), o lugar (mesmo condomínio), apenas refletem a unidade dos desígnios, inclusive a mesma idade de crimes.”. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes e que nenhum dos crimes foi cometido com violência ou grave ameaça. Requer o restabelecimento da sentença condenatória que reconheceu a continuidade delitiva e fixou a pena-base no mínimo legal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2.A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento se inserem dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado, e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de a paciente, na qualidade de moradora do Itatiba Country Club, Residencial Beija-Flor, haver agido com profissionalismo, detida preparação e prévio planejamento, para praticar furtos reiterados contra diversos moradores do condomínio. Essas circunstâncias demonstraram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes. 



    4. Em relação às circunstâncias do delito, foram desfavoráveis, porque os crimes foram praticados, no interior da residência das vítimas, violando seus domicílios, inclusive com abuso de confiança, haja vista que, em uma das oportunidades, a paciente subtraiu bens estimados em cerca de R$ 7.000,00 de uma das vítimas que havia viajado e deixado a casa sob seus cuidados (e-STJ, fl. 53). Nesse contexto, reputei justificado o desvalor conferido a essa vetorial. Precedentes. 



    5. Nesse contexto, observei que não havia ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas, e tampouco no incremento operado, mormente considerando-se que o aumento aplicado foi igual ao incremento usualmente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a fração de 1/6 para cada vetorial desabonada. 



    6. Por oportuno, ressaltei que é permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição; o que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus, o que não ocorreu no presente caso, pois mantida a pena-base fixada pelas instâncias de origem. Precedentes. 



    7. Em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de perpetrados, observei que o instituto previsto no art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.



    8. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Precedentes. 



    9. A Corte estadual, após minuciosa análise do conteúdo fático-probatório reunido aos autos, afastou o reconhecimento da continuidade delitiva e concluiu pelo concurso material de crimes, porque reconheceu expressamente que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, haja vista a distinção [das vítimas], dos objetos materiais, dos lugares e da forma de execução [o que revelou] insistente e profissionalizada reiteração criminosa (e-STJ, fl. 98). 



    10. Nesse contexto, asseverei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, que não autoriza dilação probatória. Precedentes. 



    11. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela embargante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    12. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base da paciente, pois “A ré agiu com profissionalismo, intenso dolo e distinta consciência da ilicitude, notando-se que se houve com detida preparação, sem timidez ou pejo, eleição de vítimas específicas, com prévio planejamento. Ademais, as vítimas suportaram expressivo prejuízo. Assim, considerando também que os crimes foram praticados, no interior da residência das vítimas, violando domicílio bem constitucionalmente tutelado -, mais graves as circunstâncias das condutas desviantes da ré.” (evento 4, fl. 25).



    O Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



    “(...).



    I. Da pena-base



    Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento se inseriam dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.  Ademais, a legislação brasileira não previu um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Por fim, ressaltei que predominava nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demandava fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.



    (...).



    Sob essas diretrizes, ao julgar o recurso de apelação, o Relator do voto condutor do acórdão revisou as sanções aplicadas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 97/101, grifei):



    (...).



    Consoante visto acima, verifiquei que a pena-base da paciente foi exasperada, para cada um dos delitos, na fração de 1/3, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito. 



    A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado, e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de a paciente, na qualidade de moradora do Itatiba Country Club, Residencial Beija-Flor, haver agido com profissionalismo, detida preparação e prévio planejamento, para praticar furtos reiterados contra diversos moradores do condomínio. Essas circunstâncias demonstraram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial.



    (...).



    Em relação às circunstâncias do delito, foram desfavoráveis, porque os crimes foram praticados, no interior da residência das vítimas, violando seus domicílios, inclusive com abuso de confiança, haja vista que, em uma das oportunidades, a paciente subtraiu bens estimados em cerca de R$ 7.000,00 de uma das vítimas que havia viajado e deixado a casa sob seus cuidados (e-STJ fl. 53). Nesse contexto, reputei justificado o desvalor conferido a essa vetorial.



    (...).



    Nesse contexto, observei que não havia ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas, e tampouco no incremento operado, mormente considerando-se que o aumento aplicado foi igual ao incremento usualmente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a fração de 1/6 para cada vetorial desabonada. 



    Por oportuno, ressaltei que é permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição; o que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave – reformatio in pejus –, o que não ocorreu no presente caso, pois mantida a pena-base fixada pelas instâncias de origem.



    (...).” (evento 5, fls. 4-11).



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para cada delito. Na esteira do ato dito coator, “observei que não havia ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas, e tampouco no incremento operado, mormente considerando-se que o aumento aplicado foi igual ao incremento usualmente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a fração de 1/6 para cada vetorial desabonada.”. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da ré.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de furto simples foi fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, portanto, 04 meses acima do mínimo legal e a de furto qualificado, em 02 anos e 08 meses de reclusão, logo, 08 meses acima do mínimo legal. Ambas bem abaixo do teto, presente o intervalo de 03 anos e de 06 anos, respectivamente, entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de mencionados.



    No tocante ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:



    “II. Do não reconhecimento da continuidade delitiva 



    Em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de perpetrados, observei que o instituto previsto no art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes deveriam ser havidos como continuação do primeiro. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    (...).



    Consoante visto no recorte acima transcrito, constatei que a Corte estadual, após minuciosa análise do conteúdo fático-probatório reunido aos autos, afastou o reconhecimento da continuidade delitiva e concluiu pelo concurso material de crimes, porque reconheceu expressamente que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, haja vista a distinção [das vítimas], dos objetos materiais, dos lugares e da forma de execução [o que revelou] insistente e profissionalizada reiteração criminosa (e-STJ fl. 98). 



    Nesse contexto, asseverei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, que não autoriza dilação probatória.



    (...).



    Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela embargante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente